Tribunal: CARF
Processo: 12448.922860/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922860/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.898 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
SOBRAPAR SOC BRASILEIRA DE ORGANIZACAO E PARTICIP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Carlos André Soares Nogueira e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que negavam provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
07927.92068.310308.1.3.02-0697, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007.
O Despacho Decisório de fl.11 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 07927.92068.310308.1.3.02-0697 por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte, informadas como
componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922860/2012-78
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.

Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 31.302,68, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 13.002,68.
Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade de fl. 02, na qual
esclarece que se trata de retenções decorrentes do pagamento de juros sobre capital próprio feito
pela fonte pagadora de CNPJ 88.020.102/0001-10, tendo anexado o informe de rendimentos
referente ao ano-calendário de 2006 e a DIPJ do ano-calendário de 2007 (fichas 11, 12A e
54, acompanhadas do recibo de entrega). Acrescentou, ainda, que não houve impacto na
arrecadação da RFB em função de sua consideração no Saldo Negativo de 2007.
O Acórdão Recorrido consignou que o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora é o documento hábil a fazer prova do direito creditório, mas considerou que o
Imposto de Renda Retido na fonte somente poderia ser considerado antecipação do imposto
devido no próprio ano-calendário em que as correspondentes receitas integraram a base de
cálculo.
Considerou ainda, que o ônus financeiro equivalente ao efetivo recolhimento da
antecipação ocorre no recebimento da receita, quando esta vem líquida do valor retido.
Concluiu, ao final, que como se trata de retenções na fonte sobre pagamento de
juros sobre capital próprio pertinentes ao ano-calendário de 2006, conforme comprovante de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

rendimentos apresentado pela manifestante à fl. 48, estaria correto o Despacho Decisório ao não
considerar o valor retido na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Cientificado em 08/07/2020, o contribuinte já havia interposto Recurso Voluntário
em 22/06/2020 no qual arguiu:
Que a divergência em questão decorreria do fato de que o comprovante de
rendimentos teria sido emitido pelo regime de competência pela fonte pagadora, enquanto a
retenção foi aproveitada pelo beneficiário seguindo o regime de caixa.
Que isso não gerou qualquer prejuízo ao Fisco, já que teria ocorrido mera
postergação do reconhecimento de uma receita de 2006 para o ano de 2007 já que, tendo a
receita sido reconhecida em 2007 seria cabível a dedução do IRRF no mesmo ano.
Que a postergação do reconhecimento da receita só pode implicar exigência de
tributária se dela decorrer a postergação do pagamento do imposto ou dedução indevida do
Lucro Real (art. 6o, parágrafo 5o do Del. No 1.598/77), o que não ocorreu no caso.
Por outro lado, assevera que o contribuinte tem direito ao aproveitamento da
retenção no momento em que as receitas correspondentes são oferecidas à tributação, nos termos
do artigo 34 da Lei no 8.981/95 e o artigo 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96.
Assevera que essa seria a determinação contida no Parecer Normativo Cosit no
02/1996 acerca da análise dos efeitos da postergação do reconhecimento de receitas, e que,
conforme a DIPJ de 2006 (Doc. 03 - fls. 99/123), a contribuinte teria apurado prejuízo fiscal de
R$ 11.680.808,98, enquanto na DIPJ de 2007 teria apurado lucro de R$ 1.159.870,33 (Doc. 04 -
fls. 124/153), de maneira que a postergação não teria gerado tributo a pagar.
É o Relatório

VOTO

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

2. - Mérito
Entendo que o caso demanda a conversão do julgamento em diligência.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão a prova foi considerada deficiente e quais documentos deveria o
contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de
indicar ao contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando,
informações importantes mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Ademais, o papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos, como o
presente, em que verifica-se que na composição do Saldo Negativo foram computadas retenções
decorrentes de pagamentos que, pelo regime de competência, referem-se a período de apuração
anterior.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido e as provas
produzidas pelo contribuinte para dialogar com a análise do direito creditório, inclusive após a
prolação do Acórdão Recorrido.
A questão foi decidida desfavoravelmente ao contribuinte na primeira instância,
pois a DRJ considerou ser vedada a dedução, em 2007, de retenções relativas a receitas de Juros
sobre Capital Próprio que, pelo regime de competência, pertenceriam ao ano-calendário de 2006,
seguindo assim o comprovante de rendimentos apresentado pela fonte pagadora e anexado pelo
contribuinte à fl.48 e não posto em dúvida pela DRJ.
O comprovante de rendimentos em questão não se encontrava assinado pelo
responsável legal da fonte pagadora, nem continha a chancela mecânica a que se referem a IN
119/2000, o que gera dúvida sobre a efetividade das retenções.
De todo modo, o próximo passo na análise seria avaliar a possibilidade de que tais
retenções componham o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, dado que referem-
se a receitas que competem ao ano – calendário de 2006, mas que o contribuinte afirma ter
reconhecido como tais apenas no ano-calendário de 2007. Vale dizer, cabe avaliar a
possibilidade de que retenções relativas a pagamentos competentes a determinado ano-calendário
sejam deduzidas do tributo a pagar e componham saldo negativo de período de apuração
subsequente, no qual ocorreu o efetivo pagamento do rendimento, o recolhimento do IRRF pela
fonte pagadora e o reconhecimento da respectiva receita pelo beneficiário.
Relativamente à possibilidade de aproveitamento de retenções que compitam a
outros períodos de apuração, a jurisprudência do CARF admite que retenções sofridas
posteriormente ao correspondente período de apuração integrem o direito creditório do
contribuinte em determinadas situações.
Isso porque é plenamente justificável o receio do contribuinte deduzir as retenções
antes de sua efetivação e/ou antes de ter em mãos o comprovante de rendimentos fornecido pelas
fontes pagadoras, já que fatalmente teria seu direito creditório não reconhecido.
A esse respeito o contribuinte esclareceu que os valores foram considerados na
formação do Saldo Negativo de 2007, pois os pagamentos e as correspondentes retenções só
ocorreram em 2007, descasamento bastante recorrente.
Usualmente verifica-se situação diversa da destes autos, qual seja, aquela em que
o contribuinte reconhece as receitas de JCP no ano calendário ao qual competem, mas deduz o
imposto retido no ano-calendário seguinte, quando recebe o pagamento identifica a efetividade
da retenção.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

No caso em epígrafe, o quadro é um pouco diferente, pois o contribuinte afirma
ter reconhecido as receitas de JCP também no ano-calendário de 2007, e traz aos autos as DIPJs
de 2006 e 2007 para demonstrar sua alegação, das quais se verifica que o valor de JCP oferecido
à tributação no ano-calendário de 2007 é exatamente igual ao valor pago a título de JCP e
indicado no comprovante de rendimentos de fl. 48.
No presente caso estamos diante de situação na qual, muito embora tenha se
equivocado quanto ao momento adequado para o reconhecimento das respectivas receitas de JCP
objeto da retenção na fonte, o contribuinte alega ter oferecido ofereceu tais receitas à tributação
somente em 2007 e nesse mesmo ano-calendário aproveitou-se da correspondente retenção
sofrida.
Entretanto, os rendimentos de JCP e respectivas retenções informados na DIPJ do
contribuinte de 2006 colocam dúvidas sobre se a quantia alegadamente retida em 2007
estaria sendo aproveitada em duplicidade, no ano de 2006 e no ano de 2007.
Vale pontuar que o contribuinte demonstrou que no ano-calendário de 2006
apurou vultoso prejuízo fiscal, de maneira que o reconhecimento das receitas em 2007 com a
correspondente dedução do IRRF não causaria ao Fisco, em tese, qualquer postergação da
arrecadação que pudesse ter impactos tributários, nos termos do artigo 273 do RIR então vigente,
correspondente aos artigos 34 da Lei no 8.981/95 e o artigo 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96.
Por fim, verifica-se das DIPJs anexadas aos autos que o contribuinte não pagou
JCP nos anos em questão, razão pela qual não poderia ter se aproveitado do crédito em
duplicidade, compensando as retenções sofridas com o IRRF eventualmente devido sobre JCP
que viessem a ser pagos pelo contribuinte (artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95).
Verifica-se portanto terem restado algumas “pontas soltas” na demonstração
da higidez e certeza do direito creditório do contribuinte, razão pela qual entendo ser o caso
de conversão do processo em diligência, face ao princípio do Formalismo Moderado e da
Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta Turma e pelo CARF como um todo, em
interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99,
bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse cenário, entendo que não acolher a tese do contribuinte seria impor-lhe
ônus indevido por adotar a cautela na interpretação e aplicação da legislação além de configurar
em enriquecimento sem causa do Fisco já que não se questionou em nenhum momento a
efetividade da retenção.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, tais como
o Livro Razão e Livro Diário dos anos de 2006 e 2007 acompanhados de seus Termos de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922860/2012-78

Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários,
atos societários deliberando e aprovando o pagamento dos JCP em questão, além de outros
documentos que entenda úteis para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, especialmente para comprovar:
a) que o pagamento dos JCP em questão ocorreu de fato em 2007, tendo o
contribuinte recebido tais valores em 2007 e sofrido as retenções alegadas no
ano-calendário de 2007;
b) que nos rendimentos de JCP auferidos e reconhecidos ano-calendário de 2006
não estão incluídos os rendimentos que o contribuinte afirma ter reconhecido
no ano-calendário de 2007, bem como que as retenções de IRRF sobre JCP
deduzidas da apuração do ano-calendário de 2006 são distintas das que o
contribuinte pretende deduzir em 2007, verificando a origem o eventual duplo
aproveitamento do IRRF em questão;
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital